Tribunal: TJES
Processo: 5001714-66.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-66.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de compensação formulado na apelação. O embargante reitera, de forma idêntica, os argumentos já examinados e rejeitados em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de compensação formulado na apelação; e (ii) estabelecer se a reiteração dos embargos configura caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois a questão relativa à compensação foi devidamente analisada na sentença e reiterada na decisão impugnada.

A repetição literal dos fundamentos já apreciados nos embargos anteriores caracteriza a manifesta intenção protelatória do recurso.

Nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC, a interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente procrastinatório impõe a aplicação de multa ao embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração meramente reiterativos, sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configura caráter protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001714-66.2020.8.08.0047

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Banco Itaú Consignado S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10014890, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO TRATADA NA SENTENÇA DE FORMA FAVORÁVEL À PARTE EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Inexistência de omissão porque a questão tida como omissa foi devidamente enfrentada na sentença, inclusive de modo favorável ao embargante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5001714-66.2020.8.08.0047, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.09.2024).

Nas razões de seu recurso (id 10574803) o Banco Embargante aduz, tal qual suscitou nos Embargos de Declaração anteriormente opostos nos autos (id 8885246) que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista a falta de manifestação sobre o pedido de compensação formulado na Apelação interposta nos autos.

Com a devida vênia do Embargante, o presente recurso é manifestamente protelatório, haja vista que se trata da reprodução literal,
ipsis litteris
, dos Embargos anteriormente julgados por este egrégio Órgão Colegiado - no qual, aliás, se concluiu pelo não provimento porque o Magistrado
a quo
já tratou da compensação na Sentença.

Como exemplo dessa reprodução literal, basta notar que o Embargante, assim como nos aclaratórios anteriormente julgados, quando menciona a tempestividade do recurso, alega que o Acórdão foi publicado em 01.07.2024 e que o prazo final para oposição deste recurso é o dia 08.07.2024, mesmo que tenha formalizado sua pretensão recurso em 24.10.2024.

Assim, impõe-se negar provimento aos presentes Embargos de Declaração e, ainda, considerar que foram opostos de forma protelatória, circunstância que sujeita o Embargante à multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC).

Do exposto, nego provimento ao recurso e, dado o caráter protelatório na sua oposição, condeno o Embargante a pagar ao Embargado o valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.